Tribunal: TJDFT
Processo: 0707091-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PERMUTA DE IMÓVEIS. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AVERBAÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA DA TITULARIDADE DOS BENS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMINENTE. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO PREENCHIDOS. TUTELA RECURSAL INDEFERIDA.
1. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).
2. Inexistindo prova inequívoca da titularidade das unidades imobiliárias objeto da permuta, tampouco da conclusão da obra e da formalização da transferência das unidades à empresa contratada, não se configura a plausibilidade do direito alegado.
3. A controvérsia demanda instrução probatória adequada, sendo incabível a antecipação dos efeitos da tutela em sede de cognição sumária.
4. A existência de registros de penhora sobre o imóvel afasta o alegado risco de alienação iminente.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.